Tribunal: STF
Processo: ARE 694757
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acórdão que manteve deferimento de tutela antecipada. Incidência do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. 3. Publicação do nome de apenas um dos procuradores. Substabelecimento para advogado com reserva de poderes. Nulidade da intimação. Inexistência. Cerceamento de defesa não configurado. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.